Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0725916-57.2022.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO ALVES AMANCIO IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS, em favor de THIAGO ALVES AMANCIO, que foi preso em flagrante no dia 19/07/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Compulsando os autos, verifico que o pedido liminar foi apreciado pelo d. Desembargador Plantonista, o qual restou indeferido (id 37956841). Não havendo fundamentos capazes de modificar a referida decisão, imperiosa a sua manutenção. Dispensadas as informações, à d. Procuradoria para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora